Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-54.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014728-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão com animal em rodovia estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada omissão do Estado na fiscalização de rodovia estadual, onde teria ocorrido acidente com animal, configura responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta omissiva, dano, nexo causal e elemento subjetivo culpa ou dolo.

4. O Boletim de Ocorrência, elaborado unilateralmente pelo interessado, não possui presunção de veracidade e mostra-se insuficiente, isoladamente, para comprovação dos fatos alegados.

5. Não restou demonstrada de forma inequívoca a ocorrência do acidente no local indicado nem a conduta omissiva específica do Estado que pudesse ser considerada causa determinante do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta omissiva específica, dano, nexo causal e elemento subjetivo. O Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente pelo interessado não possui presunção de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a responsabilidade estatal em acidentes de trânsito envolvendo animais em rodovias.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0001585-44.2017.8.11.0088, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2106289 PR 2022/0106119-0, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AC n. 1034965-46.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra

sentença proferida pel
o Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o veículo segurado pela empresa colidiu com animal na rodovia estadual MT 010 KM 03, alegando negligência e omissão do Estado na conservação e fiscalização da via pública. Argumenta pela responsabilidade objetiva do ente público e pleiteia reforma da sentença para condenação ao pagamento de R$ 28.581,08 a título de ressarcimento dos valores despendidos com indenização securitária.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a correção da decisão, argumentando pela ausência de comprovação inequívoca do local exato do acidente e pela inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e os danos alegados.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando tratar-se de interesse individual disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à espécie. A Constituição Federal consagra, em seu artigo 37,
§
6º, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes. Todavia, quando se trata de conduta omissiva estatal, a doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem a incidência da responsabilidade subjetiva.

Conforme orientação desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da
Republica
.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público demandado, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

(TJMT, AC n. 0001585-44.2017.8.11.0088, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22
.
8
.
2024
)

Esta distinção fundamenta-se no entendimento de que a omissão, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de que o Estado tinha o dever jurídico específico de agir e deixou de fazê-lo, caracterizando culpa ou dolo na prestação do serviço público.

No caso em análise, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar os elementos essenciais para configuração da responsabilidade civil subjetiva do Estado.

O conjunto probatório limita-se essencialmente ao Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente pela própria segurada.

Sobre a força probante de tal documento, o Superior Tribunal de Justiça
tem o seguinte
entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/
STJ.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2106289 PR 2022/0106119-0, Rel. Min
.
Raul Araújo,
T4 - Quarta Turma,

j.
12
.
12
.
2022
)

Esta orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO.
O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela
litisdenunciada
, por perda do
objeto.

(TJMT, AC n. 1034965-46.2021.8.11.0041, Rel.
Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
Quarta Câmara de Direito Privado,

j.
6
.
3
.
2024)

A apelante não demonstrou de forma inequívoca que o acidente ocorreu efetivamente na rodovia estadual MT 010 KM 03, conforme alegado. A mera referência constante do Boletim de Ocorrência, documento unilateral e sem corroboração, mostra-se insuficiente para tal comprovação.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência do acidente no local indicado, não restou evidenciada conduta omissiva específica do Estado que pudesse ser considerada causa determinante do evento danoso. A responsabilidade estatal pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço público, seja por ausência de fiscalização adequada, seja por deficiência na sinalização ou manutenção da via.

Contrariamente ao sustentado pela apelante, não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, tendo em vista tratar-se de hipótese de alegada omissão estatal. Da mesma forma, a invocação do Código de Defesa do Consumidor e da consequente inversão do ônus da prova não encontra amparo legal, uma vez que não configurada relação de consumo na espécie.

A aplicação subsidiária do referido diploma legal demandaria a caracterização de serviço público específico prestado mediante remuneração direta, o que não se verifica na mera utilização de rodovia estadual.

A sentença impugnada analisou adequadamente as questões controvertidas, aplicando corretamente os princípios jurídicos pertinentes e observando o ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025